Tribunal: TJMT
Processo: 1020177-77.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020177-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (AGRAVANTE), NATALIA DORNELES DO NASCIMENTO - CPF: 024.784.961-86 (AGRAVADO), PATRICIA SIMIONATTO - CPF: 013.804.891-64 (ADVOGADO), TECH PERICIAS E AVALIACOES LTDA - CNPJ: 46.874.857/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

AGRAVADO(S):
NATALIA DORNELES DO NASCIMENTO
.

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERÍCIA MECÂNICA AUTOMOTIVA INDIRETA. COMPLEXIDADE TÉCNICA.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RESOLUÇÃO CNJ Nº 232/2016. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, que homologou honorários periciais no valor de R$ 8.194,05, relativos à perícia mecânica automotiva indireta em veículo GM/Chevrolet S10, e determinou o recolhimento da verba pela ré, solicitante da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se os honorários periciais homologados são excessivos ou desproporcionais à natureza e à complexidade da perícia mecânica indireta, a justificar sua redução.

3.
Discute-se, ainda, se os limites previstos na Resolução CNJ nº 232/2016 são aplicáveis ao caso concreto, como teto obrigatório para a fixação dos honorários periciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O agravo de instrumento, por se tratar de recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão impugnada, cabendo ao Tribunal verificar apenas a existência de ilegalidade ou abusividade no ato judicial recorrido.

5.
Os honorários periciais devem observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a complexidade do trabalho, a especialização exigida, o tempo estimado e a utilidade da prova.

6.
No caso concreto, a perícia tem por finalidade identificar a origem técnica dos danos verificados em veículo GM/Chevrolet S10, mediante confronto entre a alegação de impacto ocorrido em estrada de terra e a tese de desgaste natural ou falha mecânica decorrente da falta de manutenção, envolvendo análise de sistema mecânico, motor diesel, sistema de arrefecimento e nexo causal.

7.
A perícia indireta não reduz, por si só, a complexidade do trabalho, pois exige reconstrução técnica do evento com base nos elementos disponíveis nos autos.

8.
A redução dos honorários periciais somente se justifica quando demonstrada desproporção manifesta, ausência de fundamentação, incompatibilidade flagrante com o trabalho a ser realizado ou arbitrariedade no valor proposto, circunstâncias não verificadas no caso.

9.
A Resolução CNJ nº 232/2016 aplica-se às perícias de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, não constituindo teto universal para honorários periciais.

10.
Como a seguradora agravante não é beneficiária da gratuidade da justiça e é responsável pelo adiantamento da despesa, a Resolução CNJ nº 232/2016 não limita o valor fixado.

11.
Ausente manifesta exorbitância ou desproporção no valor homologado, e considerando a complexidade técnica da prova pericial, não há motivo para reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a complexidade da prova técnica, o grau de especialização exigido, a metodologia empregada, o tempo estimado de execução e a utilidade da prova para o deslinde da controvérsia. 2.
A perícia mecânica automotiva indireta não afasta, por si só, a complexidade do trabalho técnico.
3.
A Resolução CNJ nº 232/2016 não estabelece teto universal para honorários periciais, aplicando-se às perícias de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 95, § 3º, II, e 465, § 2º; Resolução CNJ nº 232/2016, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1017827-19.2026.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro; TJMT, N.U 1042284-52.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026,
publ
. DJE 26.03.2026; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1044606-45.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026,
publ
. 18.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS contra decisão interlocutória proferida (ID. 229970883 – autos de origem PJE nº 1002025-76.2024.8.11.0088) pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que homologou os honorários periciais no valor de R$ 8.194,05, sob os seguintes fundamentos:

“[...]

Trata-se de ação de cobrança cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por
NATALIA DORNELES DO NASCIMENTO
em face de
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
.

No id. 215277160, foi deferida perícia mecânica automotiva na modalidade indireta.

O perito nomeado apresentouaceite do encargo e proposta de honoráriosno valor deR$ 8.194,05(ID 216439854), acompanhada de documentos de habilitação (
IDs
216439857 e 216439858).

A ré apresentouquesitos(ID 217909345) eimpugnação à proposta de honorários periciais(ID 219678821), sustentando que o valor é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia, requerendo sua redução para o limite de R$ 1.850,00, conforme Resolução nº 232/2016 do CNJ, ou, subsidiariamente, a tomada de preços junto a outros peritos.

A autora apresentoupedido de esclarecimentos e ajustes da decisão saneadora cumulado com pedido de desentranhamento de documentos(ID 217917186), no qual: (a) alegou omissão da decisão saneadora quanto à delimitação do objeto da perícia e das fontes documentais admissíveis; (b) sustentou que a juntada de documentos pela ré após a contestação configura preclusão temporal; (c) impugnou a idoneidade das fotografias juntadas pela ré (ID 209509330), por ausência de elementos identificadores e violação à cadeia de custódia da prova digital; (d) requereu o desentranhamento das fotografias; e (e) requereu a vedação de utilização de laudos ou documentos unilaterais da seguradora não apresentados no momento oportuno.

A ré juntou novas fotografias (ID 220731985), reiterando a tese de que os danos no motor decorrem de desgaste natural ou falta de manutenção.

A autora apresentou nova manifestação (ID 221943140),impugnando a juntada extemporânea de documentospela ré (
IDs
220731985 e 209509330), requerendo: (a) o desentranhamento dos documentos; (b) a vedação de sua utilização pelo perito; e (c) a condenação da ré por litigância de má-fé.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

Da impugnação à proposta de honorários periciais

A ré impugna a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito nomeado (R$ 8.194,05), sustentando que o valor é excessivo e desproporcional à complexidade da perícia, invocando a Resolução nº 232/2016 do CNJ, que estabelece o valor máximo de R$ 370,00 para perícias de engenharia, podendo ser superado em até cinco vezes (R$ 1.850,00), desde que fundamentadamente.

A Resolução nº 232/2016 do CNJ estabelece parâmetros orientadores para a fixação de honorários periciais em processos sob o regime da gratuidade da justiça, não constituindo tabelamento rígido aplicável a todas as hipóteses. O art. 95 do CPC determina que os honorários do perito serão pagos pela parte que requereu a prova ou pelo autor, quando a perícia for determinada de ofício, ressalvada a hipótese de beneficiário da gratuidade da justiça.

No caso concreto, a perícia foi requerida pela ré, que não é beneficiária da gratuidade da justiça. Portanto, não se aplica o limite da Resolução nº 232/2016 do CNJ.

Ademais, a proposta apresentada pelo perito é detalhada, discriminando as etapas do trabalho pericial (pesquisas e diligências, inspeção técnica, resposta aos quesitos, elaboração do laudo e revisão técnica), com estimativa de 15 horas de trabalho e valor unitário de R$ 546,27 por hora.

A perícia a ser realizada, embora indireta (em razão do conserto do veículo), apresenta complexidade técnica relevante, pois exige: (a) análise de documentos, fotografias e orçamentos; (b) avaliação da dinâmica do sinistro; (c) identificação da natureza e extensão dos danos; (d) determinação do nexo causal entre o evento narrado e os danos constatados; e (e) verificação da compatibilidade dos reparos indicados com as necessidades reais decorrentes da ocorrência.

Trata-se de perícia em sistema mecânico automotivo, com diagnóstico de falha em motor diesel, que demanda conhecimento técnico especializado e metodologia pericial específica.

Assim, o valor proposto R$ 8.194,05 é razoável e proporcional à complexidade do trabalho a ser realizado, não se justificando sua redução.

Portanto, a impugnação não merece acolhida.

Da juntada extemporânea de documentos pela ré e do pedido de desentranhamento

A autora impugna a juntada de fotografias pela ré (
IDs
209509330 e 220731985), sustentando que: (a) os documentos são pré-existentes e deveriam ter sido apresentados com a contestação, estando preclusa sua juntada; (b) as fotografias não possuem elementos identificadores que permitam associá-las ao veículo da autora (placa, chassi, VIN, data, local, ordem de serviço ou cadeia de custódia); (c) as legendas apostas nas imagens podem ter sido manipuladas, não constituindo prova idônea; (d) a juntada tardia viola o contraditório e configura tentativa de burlar a preclusão temporal; e (e) a conduta da ré caracteriza litigância de má-fé.

O art. 434 do CPC estabelece que incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. O art. 435 do CPC admite a juntada posterior de documentos apenas nas seguintes hipóteses: (I) quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados; (II) quando destinados a contrapor fatos que não eram conhecidos por ocasião da manifestação; (III) quando a parte, intimada pelo juiz, fizer juntada em cumprimento à determinação.

No caso concreto, as fotografias juntadas pela ré (
IDs
209509330 e 220731985) referem-se
a
vistoria realizada em 05/07/2024, portanto, em data anterior à contestação (ID 177323739). Trata-se, inequivocamente, de documentos pré-existentes, que deveriam ter sido apresentados com a contestação, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do art. 435 do CPC.

A ré não justificou a juntada tardia, limitando-se a afirmar que as fotografias demonstram que os danos no motor decorrem de desgaste natural ou falta de manutenção. Tal alegação, contudo, já constava da contestação, de modo que os documentos
destinavam-se
a provar fatos articulados na defesa, devendo ter sido apresentados no momento oportuno.

A juntada extemporânea de documentos viola o contraditório e a ampla defesa, pois impede que a parte contrária exerça plenamente seu direito de impugnação e produção de contraprova no momento adequado. Ademais, a preclusão temporal é instituto essencial à segurança jurídica e à duração razoável do processo, não podendo ser afastada por conveniência da parte.

Acrescente-se que as fotografias juntadas pela ré não possuem elementos mínimos de autenticidade e rastreabilidade.
Nãohá
identificação inequívoca do veículo (placa, chassi ou VIN), não há ordem de serviço ou documento que vincule as imagens ao veículo da autora.

Assim,determino o desentranhamento das fotografias juntadas pela ré sob os
IDs
209509330 e 220731985, por serem documentos pré-existentes juntados extemporaneamente.

Do esclarecimento da decisão saneadora quanto ao objeto e fontes da perícia

A autora requer esclarecimentos da decisão saneadora quanto à delimitação do objeto da perícia indireta e das fontes documentais admissíveis.

A perícia terá por objeto a análise técnica dos danos no veículo S10 Pick-up LS, para:
(i)
identificar a natureza e extensão dos danos no radiador e no motor;
(
ii
)
apurar a origem técnica e causal dos danos;
(
iii
)
estabelecer o nexo causal entre os danos e o evento narrado na inicial (impacto contra objeto em estrada de terra);
(
iv
)
verificar se os danos são compatíveis com o evento narrado ou se decorrem de desgaste natural, falta de manutenção ou outra causa; e
(v)
verificar se os reparos indicados nos orçamentos correspondem às necessidades reais.

O perito deverá basear-seexclusivamente nos documentos regularmente juntados aos autos até a decisão saneadora
(
IDs
215277160 e 215476390)
, excluídos os documentos desentranhados por esta decisão (
IDs
209509330 e 220731985).

Caso o perito entenda necessária a juntada de documentos adicionais (ex.: manual técnico do veículo, especificações do fabricante, normas técnicas), deverá requerer ao Juízo, fundamentadamente, que determinará, se for o caso, a requisição dos documentos, assegurado o contraditório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DECIDO
:

REJEITO
a impugnação aos honorários periciais apresentada pela ré, mantendo o valor de R$ 8.194,05 (oito mil, cento e noventa e quatro reais e cinco centavos).

DETERMINO
o
desentranhamento
das fotografias juntadas pela ré sob os
IDs
209509330 e 220731985, por serem documentos pré-existentes juntados extemporaneamente, em violação ao art. 434 do CPC, e por não possuírem idoneidade probatória mínima.

HOMOLOGO
a proposta de honorários periciais no valor de R$ 8.194,05 (oito mil, cento e noventa e quatro reais e cinco centavos).

DETERMINO
à ré, solicitante da prova pericial, que comprove o recolhimento dos honorários periciais, mediante depósito judicial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 95 do CPC, sob pena de preclusão da prova.

Após, comprovado o depósito, intime-se o perito para agendar a perícia, informando o local, horário e data
onde
será realizada, no prazo de 15 (quinze) dias. [...] “

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

A agravante sustenta que o valor homologado a título de honorários periciais é excessivo e não observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

2.

Aduz que a perícia determinada nos autos possui complexidade moderada, pois será realizada de forma indireta, mediante análise de documentos, fotografias, orçamentos e demais elementos já constantes do processo, sem necessidade de reconstituição de acidente, inspeção de veículo de luxo, testes laboratoriais ou desmontagens complementares.

3.

Afirma que a controvérsia originária envolve pedido de cobertura securitária referente ao veículo GM/CHEVROLET S10 PICK-UP LS 2.8 4X4 CD TDI, placa QUM9F67, em razão de suposto sinistro ocorrido em 09/06/2024. Assevera
que a vistoria realizada pela seguradora teria identificado danos de natureza mecânica, relacionados a superaquecimento, falta de água no sistema de arrefecimento, avarias antigas e ausência de elementos que demonstrassem nexo causal com a suposta pancada ou colisão em estrada de terra.

4.

Defende que, embora a prova técnica seja relevante, a estimativa de 15 horas técnicas ao valor unitário de R$ 546,27 não seria compatível com a real extensão do trabalho pericial.

5.

Alega que o montante de R$ 8.194,05 supera inclusive valor admitido em precedente envolvendo perícia de engenharia mecânica e reconstituição de acidente em veículo de luxo, situação que, segundo afirma, seria mais complexa do que a dos autos.

Diante disso, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reduzindo os honorários periciais para a quantia máxima de R$ 3.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por sua vez, a empresa TECH Perícias e Avaliações Ltda., na qualidade de terceira interessada e prestadora do serviço pericial, apresentou contrarrazões (ID 378547350), nas quais sustenta a inaplicabilidade da Resolução n.º 232/2016 do CNJ ao caso concreto, a alta complexidade da perícia indireta, que exige maior esforço analítico para a reconstrução da dinâmica do evento, bem como a adequação da precificação baseada na hora técnica, conforme os parâmetros estabelecidos pelo IBAPE/MT.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

AGRAVADO(S):
NATALIA DORNELES DO NASCIMENTO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento,
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.º 1002025-76.2024.8.11.0088, homologou os honorários periciais no montante de R$ 8.194,05 (oito mil, cento e noventa e quatro reais e cinco centavos).

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que o valor proposto pelo expert
revela-se
condizente com a complexidade técnica da demanda, que envolve diagnóstico de falha em motor diesel e sistema de arrefecimento. Destacou que, embora a perícia seja indireta, exige análise minuciosa de documentos e orçamentos para aferição do nexo causal.

Ademais, afastou a aplicação dos limites da Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), sob o fundamento de que tal normativa destina-se a processos sob o regime da gratuidade da justiça, o que não é o caso da seguradora agravante, solicitante da prova.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

1.
Do Valor dos Honorários Periciais – Razoabilidade e Proporcionalidade
.

O recorrente sustenta que o valor de R$ 8.194,05 é exorbitante para uma perícia mecânica indireta, alegando que o trabalho consiste apenas em análise documental, o que reduziria drasticamente o esforço técnico e o tempo despendido, sugerindo a redução para R$ 3.000,00.

O perito nomeado, na qualidade de terceiro interessado (ID. 378547350), argumenta que a reconstrução da dinâmica do evento por via indireta exige rigor metodológico superior e pesquisa aprofundada em manuais do fabricante, justificando a estimativa de 15 horas técnicas.

Pois bem.

Nos termos do art. 465, § 2º, do Código de Processo Civil, incumbe ao perito apresentar proposta de honorários acompanhada de seu currículo, da metodologia a ser empregada e dos respectivos dados para contato, competindo ao magistrado, sob o crivo do contraditório, verificar a compatibilidade da remuneração postulada com a natureza e a complexidade da prova técnica a ser produzida.

Com efeito, o arbitramento dos honorários periciais não se submete a critérios puramente matemáticos ou abstratos, tampouco se limita à simples aceitação da proposta apresentada pelo expert. Trata-se de juízo de adequação que exige a ponderação de múltiplos fatores, dentre eles a especialização técnica requerida, a complexidade do objeto da perícia, a extensão dos exames a serem realizados, a metodologia empregada, o tempo estimado para sua execução, a responsabilidade profissional assumida pelo perito e a utilidade da prova para o adequado deslinde da controvérsia.

Nessa perspectiva, a remuneração do auxiliar da Justiça deve ser suficiente para assegurar a adequada prestação do serviço técnico, sem, contudo, representar ônus desproporcional às partes, incumbindo ao magistrado exercer
controle efetivo sobre a razoabilidade do valor fixado, em observância aos princípios da proporcionalidade, da eficiência e da cooperação processual.

Tal orientação encontra respaldo na jurisprudência desta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 1017827-19.2026.8.11.0000, o Desembargador Luiz Octávio Oliveira
Sabóia
Ribeiro consignou que:

“A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exigindo que a proposta do perito especifique adequadamente as atividades, a metodologia e os custos projetados, de modo a permitir o controle judicial de sua correspondência com o trabalho efetivamente a ser realizado.“

No caso concreto, a perícia tem por finalidade identificar a origem técnica dos danos verificados em veículo GM/Chevrolet S10, mediante o confronto entre a alegação de impacto ocorrido em estrada de terra e a tese de desgaste natural ou de falha mecânica decorrente da falta de manutenção.

Tal tarefa, ainda que realizada de forma indireta,
isso não necessariamente reduz sua complexidade. Pelo contrário, como
o veículo já foi reparado, o expert terá de reconstruir tecnicamente a dinâmica do evento a partir de documentos, fotografias, orçamentos, registros e peças/informações remanescentes, o que exige maior rigor metodológico.

As contrarrazões destacam, inclusive, que a própria seguradora formulou 15 quesitos técnicos, envolvendo dinâmica de fluidos, superaquecimento de motor diesel e identificação de desgastes preexistentes por via documental e fotográfica.

A proposta de honorários apresentada pelo perito foi discriminada em cinco etapas, a saber: pesquisas e diligências, inspeção técnica por instrumentos, respostas aos quesitos, elaboração do laudo pericial e revisão técnica do laudo. O trabalho totaliza 15 horas, ao valor unitário de R$ 546,27, perfazendo o montante global de R$ 8.194,05.

Cumpre destacar que a redução dos honorários periciais somente se justifica quando evidenciada desproporção manifesta, ausência de fundamentação, incompatibilidade flagrante com o trabalho a ser realizado ou arbitrariedade no valor proposto. Não é essa a hipótese dos autos.

O valor impugnado não se revela teratológico, abusivo ou dissociado da complexidade da perícia, mas, ao contrário, apresenta correspondência razoável com a natureza técnica do exame determinado.

Ao analisar a adequação do quantum arbitrado, observo que este Egrégio Tribunal de Justiça, em casos de perícias mecânicas de complexidade similar, tem considerado como razoável o patamar aproximado de R$ 8.000,00.

Em julgamento análogo realizado por esta Corte, ao apreciar honorários periciais em demanda que envolvia a verificação de sistema de segurança (airbag) e dinâmica de acidente, perícia também considerada de complexidade moderada, firmou-se o entendimento de que o valor de R$ 8.000,00 atende ao equilíbrio entre a digna remuneração do profissional e a ausência de onerosidade excessiva às partes. Senão, vejamos:

“[...]
O valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado e suficiente para remunerar dignamente o trabalho a ser desenvolvido pelo perito. Tal valor representa redução proporcional que preserva a justa remuneração do profissional, sem inviabilizar o exercício do direito de defesa da agravante, harmonizando os interesses em conflito e garantindo a efetividade da tutela jurisdicional. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da perícia, o grau de especialização necessário, o tempo estimado para conclusão dos trabalhos e o valor da causa. 2. Honorários periciais que representam percentual excessivo do valor da causa, sem que haja complexidade extraordinária que o justifique, devem ser reduzidos para preservar o acesso à justiça e o direito de defesa, sem desprestigiar a remuneração do profissional. 3. Em perícias de complexidade moderada, consistentes em análise documental, vistoria em veículo específico e verificação de sistema mecânico, o valor dos honorários deve ser fixado em patamar que não inviabilize economicamente a produção da prova."- (N.U 1042284-52.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 26/03/2026)

Assim, não se verifica, a partir dos elementos constantes dos autos, manifesta exorbitância ou desproporção apta a justificar a intervenção deste Tribunal na verba fixada.

Ademais,
também não merece acolhimento a pretensão de limitação dos honorários periciais com fundamento na Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

Isso porque, o referido
ato normativo disciplina, em linhas gerais, os procedimentos relativos ao pagamento de honorários periciais em hipóteses envolvendo assistência judiciária gratuita, notadamente quando a remuneração do auxiliar da justiça deva ser suportada pelo Poder Público, nos termos do art. 95, §3º, do Código de Processo Civil.

Trata-se, portanto, de parâmetro administrativo voltado à organização do custeio de perícias em processos nos quais a parte responsável pelo adiantamento da despesa é beneficiária da gratuidade da justiça.
Essa não é a hipótese dos autos.

A propósito, colaciona-se o
art. 1º da Resolução:

Art. 1º Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

“[...] 6. Quando o custeio da perícia recai sobre o erário estadual, em razão da concessão de gratuidade de justiça, os honorários periciais devem observar os limites estabelecidos na tabela da Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, conforme dispõe a Instrução Normativa Conjunta n. 5/2025 do Tribunal de Justiça.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10446064520258110000, Relator.: HELIO NISHIYAMA, Data de Julgamento: 11/03/2026, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2026)

A Resolução CNJ nº 232/2016, portanto, não institui teto absoluto e universal para toda e qualquer perícia judicial. Seus valores servem como referência administrativa para situações específicas, especialmente aquelas em que o pagamento decorre do regime de assistência judiciária gratuita, não afastando a possibilidade de arbitramento judicial diverso quando as circunstâncias do caso concreto, a complexidade da prova, a especialidade exigida e a carga de trabalho estimada assim recomendarem.

Desse modo, considerando que a parte responsável pelo adiantamento dos honorários periciais não é beneficiária da justiça gratuita, bem como que a perícia envolve matéria técnica especializada e relevante para o deslinde da demanda, afasta-se a incidência da Resolução CNJ nº 232/2016 como limite obrigatório ao quantum fixado.

Assim, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026